Tribunal: TJDFT
Processo: 0737120-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.290/STF. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PELO STF. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.
2. No que tange ao Tema 1.290/STF, a determinação exarada pela Suprema Corte foi no sentido de suspender os processos que versem sobre a mesma matéria, de modo que não se afigura razoável a conclusão pela extinção prematura da demanda por ausência de interesse processual.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.